Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM 2022. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS POR APROVAÇÃO DO ENCCEJA 2022. NÃO DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. POSSBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido de homologação da remição, em razão da aprovação do sentenciado no ENEM 2022, sob o fundamento de que já ocorreu homologação da remição pela aprovação no ENCCEJA 2022, do mesmo nível de ensino (médio).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que já foi beneficiado pela remição da pena em razão de aprovação no ENCCEJA 2022, pode ser novamente beneficiado por aprovação em novo exame nacional, qual seja: ENEM 2022.
III. Razões de decidir:
3. Esse Tribunal de Justiça havia firmado orientação, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não seria possível a concessão de dupla remição pelas aprovações nos exames ENEM e ENCCEJA, sob o fundamento de que os exames recairiam sobre as mesmas áreas de conhecimento, de maneira que a segunda aprovação não significaria incremento no aprendizado.
4. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça revisitou o tema e, em análise acurada aos exames, salientou que possuem finalidades distintas, uma vez que o ENCCEJA se presta à certificação dos ensinos médio e fundamental, ao passo que o ENEM viabiliza o acesso ao ensino superior, bem como que possuem graus de dificuldades diferentes. Além disso, salientou-se que, caso não fosse possível a remição pela aprovação em ambos os exames, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no ENCCEJA.
5. Curva-se ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível remição da pena pelas aprovações parciais ou integrais no ENEM (a partir de 2017), ainda que já tenha sido beneficiado pela aprovação no ENCCEJA, sem que isso configure duplicidade de concessão do benefício, haja vista serem exames que possuem fatos geradores, propósitos educacionais e graus de dificuldade distintos.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.